Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706181-68.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MEDIMPLANTES - SERVICOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA, JULIO CEZAR DE JESUS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. De início, revogo a decisão (despacho) de ID 67642346, pois o indeferimento da homologação da minuta de acordo estava baseado na equivocada aplicação de regra geral, concernente ao processo de conhecimento. Todavia, a hipótese em análise, diz respeito a uma execução lastreada em título extrajudicial, cuja hipótese de suspensão consensual se subordina à regra do art. 922 do CPC, que não provê prazo máximo de suspensão. Diante disso, DECLARO PREJUDICADO o conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo exequente/apelante/embargante BANCO DO BRASIL S.A. Ainda, anteriormente à análise sobre a conveniência de homologação do novo acordo, intime-se o BANCO DO BRASIL S.A. a esclarecer, de forma objetiva, se ainda subsiste interesse no julgamento da apelação interposta anteriormente (ID 62456153). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de eventual inércia ser reputada como desinteresse no julgamento do recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para a análise do novo termo de acordo de ID. 67612928. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maço de 2025 12:27:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora